Tribunal: TCU
Processo: 020.769/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na compra direta de 6.000 unidades de testes rápidos para detecção de Covid 19 (IgG e IgM) pela Prefeitura Municipal de Carmo da Mata  MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada para examinar irregularidades na Dispensa de Licitação 65/2020, destinada à compra de 6.000 unidades de testes rápidos para detecção de covid 19 (IgG e IgM) pela Prefeitura Municipal de Carmo da Mata/MG, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa de Cepalab Laboratórios S.A., excluindo-a da relação processual; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas da empresa Zelo Comércio, Indústria, Importação e Exportação Ltda. condenando-a ao pagamento de R$ 239.400,00 (data-base: 30/11/2020), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia ao cofre do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. aplicar à empresa Zelo Comércio, Indústria, Importação e Exportação Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar irregulares as contas do sr. Almir Resende Júnior, da sra. Elisângela Maísa de Oliveira, da sra. Nathália Resende e do sr. José Carlos Lobato, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, 210, §2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno, aplicando-lhes, individualmente, nos valores a seguir discriminados, a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), os recolhimentos das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor Almir Resende Júnior R$ 25.000,00 Elisângela Maísa de Oliveira R$ 15.000,00 Nathália Resende R$ 10.000,00 José Carlos Lobato R$ 5.000,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada uma, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da prestação anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, à Prefeitura de Carmo da Mata/MG e aos responsáveis.